Tribunal: TJSP
Processo: 0205415-59.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Responsabilidade civil. Pedido indenizatório. Falha na prestação dos serviços médico-hospitalares que teriam dado causa ao óbito de um dos bebê e a diversos problemas neurológicos à segunda. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Parcial acolhimento.
Perito categórico em afirmar pela correição da assistência prestada no pré-natal pelo requerido Rubens – improcedência dos pedidos

Ementa:
Responsabilidade civil. Pedido indenizatório. Falha na prestação dos serviços médico-hospitalares que teriam dado causa ao óbito de um dos bebê e a diversos problemas neurológicos à segunda. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Parcial acolhimento.
Perito categórico em afirmar pela correição da assistência prestada no pré-natal pelo requerido Rubens – improcedência dos pedidos em relação a ele.
Perícia, contudo, inconclusiva acerca da correição dos atendimentos prestados durante e após o parto por falta de documentos cujo fornecimento incumbia às rés Amil Saúde e Hospital Alvorada. Autora apresenta hoje sequelas irreversíveis e incapacitantes, que a impedirão de tomar o curso normal e autônomo de sua vida. Condenação ao custeio, enquanto a autora viver, de todas as despesas necessárias para o tratamento das sequelas. Danos materiais verificados – devida pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo em favor de cada uma das autoras (menor incapaz e sua genitora). Dano moral verificado – valor fixado em R$ 200.000,00 para cada uma das autoras.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000814031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0205415-59.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANNA VITÓRIA DOURADO CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e IVONE DOURADO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, HOSPITAL
ALVORADA TAGUATINGA LTDA, AVS SEGURADORA S/A (EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) e RUBENS DE SIQUEIRA FILHO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205415-59.2009.8.26.0100 -Voto no 37665
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0205415-59.2009.8.26.0100 (2)
APELANTE: Anna Vitória Dourado Cruz (menor representado) e outro
APELADA: Amil Assistência Médica Internacional S/A e outro
COMARCA: Foro Central Cível 39a Vara Cível
VOTO: 37665
Responsabilidade civil. Pedido indenizatório. Falha na
prestação dos serviços médico-hospitalares que teriam dado
causa ao óbito de um dos bebê e a diversos problemas
neurológicos à segunda. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Parcial acolhimento.
Perito categórico em afirmar pela correição da assistência
prestada
no
pré-natal
pelo
requerido
Rubens

improcedência dos pedidos em relação a ele.
Perícia, contudo, inconclusiva acerca da correição dos
atendimentos prestados durante e após o parto por falta de
documentos cujo fornecimento incumbia às rés Amil Saúde
e Hospital Alvorada. Autora apresenta hoje sequelas
irreversíveis e incapacitantes, que a impedirão de tomar o
curso normal e autônomo de sua vida. Condenação ao
custeio, enquanto a autora viver, de todas as despesas
necessárias para o tratamento das sequelas. Danos materiais
verificados devida pensão mensal vitalícia no valor de um
salário mínimo em favor de cada uma das autoras (menor
incapaz e sua genitora). Dano moral verificado valor
fixado em R$ 200.000,00 para cada uma das autoras.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação indenizatória promovida por Anna
Vitória Dourado Cruz (menor representado) e Ivone Dourado em face de Amil
Assistência Médica Internacional S/A, Hospital Alvorada e Rubens de Siqueira
Filho.
A sentença de improcedência inicialmente proferida às
fls. 666/616, em 22 de julho de 2014, pela E. Juíza de Direito Daniela Pazzeto
Meneghine Conceição, foi anulada pelo acórdão de fls. 769/775, em 05 de abril de
2017, em que se determinou a produção de prova oral a respeito da adequação do
atendimento médico prestado.
Realizada a audiência de instrução com a oitiva das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205415-59.2009.8.26.0100 -Voto no 37665
3
testemunhas arroladas (fls. 840/856), as partes apresentaram alegações finais (fls.
870/876, 881/882, 885/895 e 897/899).
Parecer do Ministério Público em Primeiro Grau
opinando pela parcial procedência dos pedidos em relação à Amil Saúde e ao
Hospital Alvorada Taquaritinga e improcedência em relação ao corréu Rubens. (fls.
909/917).
O feito foi novamente sentenciado às fls. 923/935, em
12 de fevereiro de 2019. Os pedidos foram julgados improcedentes, restando as
autoras condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00, observada a gratuidade de justiça.
Apelam as autoras às fls. 941/959. Pugnam pela
reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes. Sustentam
que a demora na realização do parto, bem como a imposição de transferência de
hospital por negativa de cobertura em momento crucial, ocasionou o descolamento
da placenta, variação cardíaca e respiratória e queda na oxigenação, o que deu causa
ao óbito de um dos fetos e a diversos problemas neurológicos à segunda requerente
(retardamento físico e mental e tetraparalisia). Em decorrência do ocorrido, a
segunda requerente, mãe, teve de ficar internada por vários meses. Alega ter restado
comprovado, dos poucos prontuários médicos, a má prestação dos serviços. Sustenta
que a perícia restou prejudicada e inconclusiva pela ausência de documentos
médicos cuja guarda competia ao hospital. Sustenta ser das requeridas o ônus de
provar a correição no atendimento.
Contrarrazões por AVS Seguradora S/A em liquidação
extrajudicial às fls. 963/975, pela Amil Assistência Médica Internacional e Hospital
Alvorada Taguatinga Ltda. às fls. 977/984 e por Rubens Siqueira Junior às fls.
993/1001.
Recurso distribuído a este Relator por prevenção ao
apelo no 0205415-59.2009.8.26.0100 (1) em 06.05.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205415-59.2009.8.26.0100 -Voto no 37665
4
Parecer do Ministério Público em Segundo Grau às fls.
989/990 opinando pelo parcial o provimento do recurso, para provimento em relação
à Amil Saúde S/A e Hospital Alvorada e desprovimento em relação ao apelado
Rubens.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
As apelantes ajuizaram apresente ação indenizatória
pleiteando a condenação das rés ao pagamento de indenização por: (a) danos
materiais no importe de R$ 5.500,00 (relativos a despesas passadas); (b) dano
material decorrente de todo e qualquer tratamento presente e futuro necessário,
determinando que os requeridos constituam capital garantidor; (c) dano moral em
favor de cada uma das autoras no importe de 250 salários mínimo; (d) pensão
alimentícia em favor da apelante mãe no valor equivalente a 10 (dez) salários
mínimos, dada sua impossibilidade de trabalhar em razão de ter de cuidar da filha
dependente; e (e) pensão alimentícia em favor da apelante filha em valor a ser fixado
em perícia, dada sua incapacidade para o trabalho.
Sustentam na inicial que, por erros médicos cometidos
pelo corpo de funcionários do hospital, a infante autora sofreu sérios e irreversíveis
danos neurológicos (paralisia cerebral) e a mãe autora, além de ter perdido o útero,
sofreu pela morte de seu outro filho.
Pois bem.
De partida, cabe reiterar o acerto do juízo sentenciante
a respeito do reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso (à vista da existência da relação que conectava usuário do plano, operadora do
plano de saúde e do hospital como sendo uma relação complexa jurídica de
consumo), o regime de responsabilização solidária entre a operadora do plano de
saúde e o hospital que integra a sua rede credenciada, e, por fim, a aplicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205415-59.2009.8.26.0100 -Voto no 37665
5
teoria da responsabilidade subjetiva, observada a conduta dos prepostos das rés, na
modalidade de culpa, durante o atendimento médico dispensado à autora (artigo 14,
§ 4o, CDC).
É necessário estabelecer que a parte autora questiona,
na ponta, a regularidade das condutas dos profissionais médicos que prestaram
atendimento a si e a seus dois filhos. Por ser médico profissional liberal, sua
responsabilização é aferida de maneira subjetiva, conforme interpretação conjunta
do artigo 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 951 do Código
Civil.
Dessa forma, para responsabilização da apelada
operadora do plano de saúde e do hospital, pertencente à sua rede própria, é
imprescindível a comprovação de culpa de seus prepostos juntamente ao nexo
etiológico entre a conduta dos médicos apontada como lesiva e o dano.
É nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
MORTE.
CULPA.
MÉDICOS.
AFASTAMENTO.
CONDENAÇÃO.
HOSPITAL.
RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1 - A
responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação técnico-
profissional dos médicos que neles atuam ou a eles sejam ligados por
convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da comprovação de culpa
dos prepostos, presumindo-se a dos preponentes. Nesse sentido são as
normas dos arts. 159, 1521, III, e 1545 do Código Civil de 1916 e,
atualmente, as dos arts. 186 e 951 do novo Código Civil, bem com a
súmula 341 - STF (É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo
ato culposo do empregado ou preposto) [REsp no 258.389/SP, 4a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205415-59.2009.8.26.0100 -Voto no 37665
6
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 22.08.2005].
Assim, no caso em tela é necessário avaliar se houve
conduta culposa por parte dos prepostos dos réus-apelantes, bem como se é possível
o estabelecimento de nexo de causalidade entre os atos culposos verificados e as
complicações da autora.
Primeiramente, relativamente ao réu Dr. Rubens, deve
ser mantida a improcedência dos pedidos.
Extrai-se dos autos e do próprio laudo pericial, que ele
“assistiu a pericianda durante a segunda parte da gestação, como demonstrado
pelas informações colhidas junto à autora, assim como por meio de exames
solicitados pelo Réu e por anotações de prontuário de consultório do requerido” (fl.
570- grifei)
Acerca da conduta de referido profissional, o Sr. Perito
foi bastante assertivo ao afirmar que “orientou, de forma acertada, que a Autora
procurasse Hospital da rede credenciada para dar continuidade ao tratamento” (fl.
574).
Contudo, a prova pericial realizada na origem a fim de
aferir a responsabilidade dos requeridos pelos danos sofridos pela autora em
decorrência de alegadas falhas durante o parto e internação restou prejudicada e
inconclusiva, dada a perda definitiva dos prontuários médicos relevantes à solução
da lide, em decorrência de incêndio (512/518).
Neste sentido, foi categórico o Sr. Perito ao concluir
que “a ausência dos prontuários médicos impediu a avaliação adequada dos
atendimentos dispensados à autora e aos seus filhos pelos réus”. (laudo às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205415-59.2009.8.26.0100 -Voto no 37665
7
557/597)
A tal respeito, como bem pontuou o E. Des. Relator da
28a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Hamid Bdine, quando do julgamento
do primeiro recurso de apelação interposto nos presentes autos:
“Frise-se que a análise em torno de haver erro médico ou não, não está
associado ao tempo supracitado (período gestacional), mas relacionado
ao momento do trabalho de parto e, depois dele, quando os filhos da
autora estavam internados, o que pela ausência dos prontuários médicos
em relação a essas informações, a perícia restou inconclusiva.
É importante ponderar que, se o perito não pôde precisar o ocorrido,
caberia às próprias apeladas demonstrar que a morte do bebê falecido e
as doenças incapacitantes da filha da autora, ocorreram por culpa da
apelante consumidora ou de terceiros ou que o defeito não ocorreu (art.
14, §3o, I e II do CDC).
Significa dizer que é dele o ônus de provar que o serviço prestado não
foi defeituoso. E a afirmação resulta do próprio art. 14, §1o, do CDC, e
não da inversão. Isso porque as apeladas detém maior facilidade para a
produção da prova, nos termos da teoria da carga dinâmica do ônus
probatório.” (fls. 773/774)
Ressaltando o ônus das apeladas em demonstrar a
correição dos atendimentos prestados, e bem ponderando a impossibilidade de julgar
o pleito procedente sem oportunizar as apeladas a produção de prova oral para
comprovar o que ocorreu no momento do parto, o então Relator anulou a sentença
para oitiva de testemunhas.
Ocorre que, realizada a prova oral (fls. 823/827 e
840/856), restou esta igualmente inconclusiva, seja porque a testemunha Andrea de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205415-59.2009.8.26.0100 -Voto no 37665
8
Maria não soube precisar a conduta médica adotada pela equipe, seja porque as
testemunhas Emílio e Ana Cristina não se recordaram do caso e não puderam prestar
qualquer esclarecimento acerca da adequação dos atendimentos.
Assim, transferido às requeridas o ônus da prova dada
a maior facilidade destas em comprovar a correição de sua conduta profissional, não
lograram estas dele se desincumbir.
Demonstrados
os
elementos
necessários
a
caracterização da responsabilidade civil das apeladas Amil Assistência Médica
Internacional S/A e Hospital Alvorada, é devida a indenização pelos danos de ordem
patrimonial e moral causados.
Conforme restou apurado em perícia médica, a menor
Anna Vitoria sofreu lesão cerebral, apresenta hoje sequelas irreversíveis e totalmente
incapacitantes, que a impedirão de tomar o curso normal e autônomo de sua vida.
(fl. 572)
Quanto ao menor João Vitor, “falecido poucos meses
após o nascimento, não tendo chegado a receber alta hospitalar, pouco se pode
analisar diante da total falta de informações”. (fl. 573)
Dada a incapacidade absoluta e permanente da autora
Anna Vitoria para o trabalho, bem como a necessidade contínua de tratamento e
assistência, impõe-se, à luz do artigo 950 do Código Civil, condenar as corrés Amil
e Hospital Alvorada ao pagamento de pensão vitalícia a partir do advento de seus
dezesseis anos, ora fixada em um salário mínimo, bem como de todos os gastos
vinculados aos tratamentos de que a autora necessitar em função das sequelas
apresentadas.
Procede, ainda, a pretensão de fixação de pensão
alimentícia em favor da autora Ivone, genitora da menor Anna Vitória, contudo, não
no montante pleiteado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205415-59.2009.8.26.0100 -Voto no 37665
9
Inegável que, dada a total incapacidade total e
permanente da infante e necessidade desta de auxílio contínuo para a realização de
qualquer tarefa e satisfação de todas as suas necessidades, terá a autora Ivone
comprometida sua disponibilidade de tempo para trabalhar ou, caso trabalhe, terá de
arcar com os custos de alguém apto a cuidar de sua filha.
Ausentes provas acerca dos rendimentos ordinários
auferidos pela autora Ivone até o ocorrido, fixo pensão mensal em seu favor também
no valor equivalente a um salário mínimo, a ser paga desde o evento danoso (parto)
até que a autora Ivone complete 65 anos ou eventual óbito da autora Anna Vitoria, o
que ocorrer antes.
A fim de garantir às autoras a segurança de que não
serão frustradas quanto ao efetivo recebimento das prestações futuras, devem as
corrés Amil Saúde e Hospital Alvorada constituir um capital cuja renda assegure o
pagamento da pensão mensal, nos termos do disposto no artigo 533 do Código de
Processo Civil, facultada a substituição da medida pela inclusão da beneficiária em
folha de pagamento.
A pretensão de indenização por dano material no
alegado importe de R$ 5.500,00, relativos a despesas passadas que teriam sido
incorridas pela autora não comporta acolhimento, eis que nenhuma comprovação de
dispêndio em tal montante veio aos autos.
Quanto aos danos morais, inegável sua caracterização
no presente caso.
Os danos morais caracterizam-se por ofensas que
atingem intimamente a personalidade do ofendido: “Qualificam-se como morais os
danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na
sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais
aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da
intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205415-59.2009.8.26.0100 -Voto no 37665
10
meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração pessoal)” (BITTAR,
Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. São Paulo: 1992, p. 41).
Ora, é manifesta a gravidade do dano causado à autora
Anna Vitória, que teve, por força de falha em atendimento médico-hospitalar,
totalmente subtraída a capacidade orientar os desígnios da própria sua vida.
Manifesto também o dano causado a autora Ivone, não apenas em decorrência do
óbito de seu filho João Vitor, mas também pela dor diária vivenciada ao cuidar de
sua filha em tal situação, bem como presenciar seu o sofrimento.
Em casos similares de sequelas irreversíveis e
incapacitantes por falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, utilizando-se
como motores de busca “indenização”, “falha”, “médico”, “vegetativo”, “sequela”, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em rol exemplificativo, oscilou a fixação do
valor indenitário de R$ 180.000,00 (AgInt no AREsp 927.090/SC, autora sofreu
grave sequela de paralisia cerebral em decorrência de atendimento defeituoso pelo
nosocômio, DJe de 08/11/2016; AgRg no AREsp n. 746.902/SC, erro médico no
parto deu causa ao estado vegetativo, DJe 23/10/2015); passando por R$ 200.000,00
(REsp 1642999/PR, erro médico no parto deu causa ao estado vegetativo, DJe
02/02/2018; AgInt no ARESP 724.092/SP, em favor de cada autor tendo em vista o
estado vegetativo da criança, DJe de 08/09/2016); R$ 360.000,00 (AgInt no REsp
1649484/AM, criança em estado vegetativo por erro em cirurgia de
adenoamigdalectomia, DJe 27/03/2018); R$ 350.000,00 (AREsp 1284653, as lesões
neurológicas, que levaram o paciente ao estado vegetativo e à tetraplegia, foram
decorrentes do choque hipovolêmico, 21/06/2019)
Tomando por base os valores fixados pela Corte
Superior nos precedentes acima arrolados e ponderadas as peculiaridades fáticas do
caso, fixo a indenização por dano moral em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais) para cada uma das autoras, nela acrescidos juros de mora desde a citação
válida das corrés e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362,
STJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205415-59.2009.8.26.0100 -Voto no 37665
11
Tal quantia representa uma fixação atenta aos valores
de proporcionalidade e razoabilidade entre a conduta lesiva e o dano moral à autora,
além de adequada compensação ao dano sofrido (artigo 944, CC/02).
Por tais fundamentos, dá-se provimento em parte ao
recurso para condenar a Amil Saúde e Hospital Alvorada a: i) indenizar cada uma
das autoras por danos morais no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais), incidentes correção monetária (Tabela TJSP) a partir da data do
arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora a partir da citação; ii) pagar a autora
Anna Vitória pensão mensal vitalícia a partir de seu 16o aniversário em valor
equivalente a um salário mínimo, incluindo o cômputo de bonificação natalina (13o
salário); iii) pagar a autora Ivone pensão mensal a partir do evento (data do parto)
até que complete 65 anos ou eventual óbito da autora Anna Vitoria, o que ocorrer
antes, incluindo o cômputo de bonificação natalina (13o salário); iv) constituir
capital cuja renda assegure o pagamento da pensão mensal, nos termos do disposto
no artigo 533 do Código de Processo Civil, facultada a substituição da medida pela
inclusão da beneficiária em folha de pagamento; v) arcar com todas as despesas de
medicamentos, tratamentos médicos, fisioterápicos e demais procedimentos,
relacionados com a incapacidade da autora, que se mostrem úteis no decorrer da
vida da requerente, o que será apurado em liquidação de sentença.
Relativamente ao corréu Rubens, fica a autora
condenada a arcar com as custas e despesas processuais por este incorridas, bem
como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em favor do patrono deste
por equidade em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observada a gratuidade de justiça.
Relativamente as corrés Amil e Hospital Alvorada, a
autora sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, CPC), de
modo que as requeridas arcarão com o pagamento integral das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do total atualizado da
condenação, incluindo na base de cálculo dos honorários as prestações (pensão
mensal) vencidas até a data do trânsito em julgado da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205415-59.2009.8.26.0100 -Voto no 37665
12
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator